Tribunal: TJPA
Processo: 0830085-75.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830085-75.2019.8.14.0301

APELANTE: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA

APELADO: NAGIB TUMA, ANA MARIA DE ALMEIDA TUMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0830085-75.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM:
4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém – PA

EMBARGANTE:
FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZÔNIA S/S LTDA – FIBRA

EMBARGADOS:
ESPÓLIO DE NAGIB TUMA e ANA MARIA DE ALMEIDA TUMA

RELATOR:
Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Civil. Locação não residencial. Embargos de declaração. Ausência de vícios. Pretensão de rediscussão do mérito. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela locatária (FIBRA) contra acórdão que, em sede de apelação cível, reconheceu a possibilidade de revisão do aluguel, nos termos do art. 19 da Lei 8.245/91, fixando novo valor locatício e majorando a verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta:

(i) omissão quanto à compensação de crédito e à conexão processual;

(ii) omissão e contradição na análise das provas técnicas (perícia judicial e parecer do assistente técnico);

(iii) ausência de fundamentação quanto à aplicação do art. 69 da Lei 8.245/91;

(iv) omissão sobre os princípios contratuais da função social, autonomia da vontade e boa-fé objetiva;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se vislumbra qualquer vício sanável por embargos de declaração, sendo certo que a parte embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível por esta via.

4. A alegação de conexão processual foi corretamente afastada, uma vez que a ação supostamente conexa (ação cautelar) foi extinta por perda superveniente de objeto, com trânsito em julgado.

5. A valoração da prova técnica foi realizada de forma motivada, sendo lícito ao julgador conferir maior credibilidade ao laudo judicial, sem que isso configure contradição ou omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura omissão, obscuridade ou contradição sanável por embargos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível n.º 0830085-75.2019.8.14.0301
, em que figuram como embargante
Faculdades Integradas Brasil Amazônia S/S LTDA – FIBRA
e como embargados
Espólio de Nagib Tuma e Ana Maria de Almeida Tuma
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Belém – PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZÔNIA S/S LTDA – FIBRA, contra o v. acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado, constante do ID 31904646, nos autos da Ação Revisional de Aluguel ajuizada pelos ora embargados, Espólio de Nagib Tuma e Ana Maria de Almeida Tuma.

A decisão colegiada embargada rejeitou a preliminar de nulidade da sentença de primeiro grau e deu parcial provimento ao recurso de apelação da ora embargante, reconhecendo a possibilidade de revisão contratual do valor do aluguel, nos moldes da Lei n.º 8.245/91, fixando o novo valor locatício, além de majorar a verba honorária sucumbencial para 12% sobre o valor atualizado da causa.

No recurso de embargos de declaração (ID 32180279), a embargante alega a ocorrência de
omissões, obscuridades e contradições
no acórdão, nos termos do art. 1.022, incisos I a III, do CPC. Sustenta, em resumo:

(i)

omissão quanto à apreciação da
conexão processual e compensação de créditos
oriundos de ação executiva em curso, supostamente superior a R$ 20.000.000,00, cuja existência teria sido demonstrada nos autos;

(ii)

ausência de manifestação sobre
críticas técnicas dirigidas ao laudo pericial oficial
, assim como desconsideração do laudo do assistente técnico da própria embargante;

(iii)

falta de explicitação dos critérios concretos utilizados para fixação do valor do aluguel, especialmente quanto à aplicação do
art. 69 da Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91)
;

(iv)

omissão quanto à devida ponderação entre a
revisão judicial e os princípios contratuais
, especialmente a função social do contrato (art. 421, CC), a liberdade contratual (art. 421-A, CC) e a boa-fé objetiva (art. 422, CC);

(v)

obscuridade acerca dos efeitos práticos da decisão, diante do
recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo
, o que, segundo a embargante, poderia comprometer a segurança jurídica e dar ensejo a execuções indevidas;

(vi)

contradição interna quanto ao acolhimento do laudo judicial, mesmo diante das fragilidades reconhecidas; e quanto ao reconhecimento da existência de crédito da embargante em outro feito, que, todavia, teria sido desconsiderado na análise da presente ação revisional.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprir os vícios apontados.

Em contrarrazões ao ID 33315241, os embargados sustentam, preliminarmente, a
inexistência dos vícios
elencados, asseverando que a decisão colegiada enfrentou de forma adequada todos os pontos relevantes à lide. Afirmam, ainda, que:

(i)

a alegação de conexão processual está superada por coisa julgada, tendo a ação cautelar correlata sido julgada prejudicada, com trânsito em julgado, não sendo mais passível de reunião de processos;

(ii)

(ii) não há qualquer omissão ou contradição quanto à análise da prova pericial, tendo sido o valor do aluguel fixado com base em laudo produzido pelo próprio assistente técnico da embargante;

(iii)

os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, razão pela qual requerem seu não acolhimento, com aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC, por litigância de má-fé.

É o relatório.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia trazida à apreciação desta Turma Cível reside na alegação de vícios formais, omissões, contradições e obscuridades supostamente existentes no v. acórdão de ID 31904646, prolatado por este Colegiado nos autos da Ação Revisional de Aluguel ajuizada pelos embargados.

Pois bem. De início, cumpre ressaltar que os
embargos de declaração
constituem recurso previsto no art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis
apenas nas hipóteses taxativamente previstas
no dispositivo, quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.”

Assim, os embargos
não se prestam à rediscussão do mérito da decisão proferida
, nem à reapreciação da prova dos autos, sob pena de usurpação da função de instância revisora ou infringência da coisa julgada formal.

No caso sob exame, os vícios apontados pela embargante não se confirmam, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados. Vejamos.

A embargante sustenta que este Colegiado teria se omitido ao não enfrentar argumentos relativos à compensação de crédito em face dos embargados, bem como quanto à alegada conexão entre esta ação revisional e demandas paralelas (execução e ação cautelar).

Todavia, como bem observado nos autos, a alegada ação conexa — a ação cautelar inominada n.º 0814976-70.2018.8.14.0301 — foi
julgada prejudicada por perda superveniente do objeto
, o que torna incabível qualquer reunião de processos ou reconhecimento de conexão, nos termos do art. 55, §1º, do CPC.

A embargante insiste na alegação de que não teriam sido enfrentadas as críticas ao laudo pericial judicial e que o parecer de seu assistente técnico não teria sido considerado.

O acórdão embargado, entretanto, abordou a questão pericial de forma suficiente, ao reconhecer a existência de pareceres divergentes e firmar entendimento no sentido de prestigiar o laudo oficial como prova imparcial e tecnicamente adequada. Cumpre salientar que
a simples discordância da parte quanto à valoração da prova pericial não configura omissão ou obscuridade
.

De mais a mais, a alegação de que o valor fixado teve como base apenas o laudo do assistente técnico da própria embargante, conforme sustentam os embargados,
reforça a improcedência dos embargos
, pois revela que a insurgência recursal se volta a rediscutir a valoração probatória e não corrigir vícios no acórdão embargado

A embargante afirma ausência de fundamentação concreta quanto à aplicação do art. 69 da Lei do Inquilinato, notadamente no que tange aos critérios objetivos de fixação do novo valor do aluguel. Igualmente, alega omissão quanto à necessidade de ponderação com os princípios da autonomia privada, da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

Como se vê da argumentação apresentada pela embargante, ao que parece, apenas discorda da
conclusão alcançada
, o que, novamente, não autoriza a interposição dos aclaratórios.

Conclusão

Diante do exposto,
voto no sentido de CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração interpostos por FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZÔNIA S/S LTDA – FIBRA
, por não se verificarem omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

É como voto.

Belém – PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 04/03/2026